Tribunal: TJES
Processo: 5007837-17.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve; Privilegiada
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007837-17.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBERTO PEREIRA DA SILVA e outros

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. LESÃO CORPORAL LEVE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 313, I, DO CPP. REINCIDÊNCIA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, consistente na manutenção da prisão preventiva decretada no curso de investigação inicialmente instaurada para apuração de tentativa de homicídio. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, bem como da manutenção da segregação cautelar após a desclassificação da imputação para o delito de lesão corporal leve, com fundamento no princípio da homogeneidade e na ausência dos requisitos legais da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se subsistem os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva dos pacientes após a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal leve.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar os critérios da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não se realizando de forma puramente matemática.

4. O lapso temporal de 18 dias entre o protocolo do pedido defensivo e a impetração do
habeas corpus
não evidencia desídia judicial ou paralisação indevida do feito.

5. As dificuldades operacionais enfrentadas para localização e oitiva de funcionários de empresa justificam eventual demora na tramitação do procedimento investigatório.

6. A decisão superveniente que reconheceu a incompetência do Tribunal do Júri e determinou a remessa dos autos à 3ª Vara Criminal de Linhares/ES afasta a alegação de inércia absoluta do juízo de origem.

7. O encerramento das investigações e a manifestação ministerial afastaram a hipótese de tentativa de homicídio por ausência de
animus necandi
, readequando a conduta imputada aos pacientes para o delito de lesão corporal leve previsto no art. 129, caput, do Código Penal.

8. A prisão preventiva é inadmissível quando a imputação recai sobre delito cuja pena máxima em abstrato não supera 4 anos, nos termos do art. 313, I, do CPP.

9. A manutenção da prisão preventiva de um dos corréus revela-se ilegal diante da desclassificação da conduta para lesão corporal leve, da primariedade do paciente e da ausência de fundamentos concretos aptos a justificar a segregação cautelar.

10. A situação processual do outro corréu distingue-se do primeiro em razão da gravidade concreta da conduta, consistente em golpe de faca desferido pelas costas da vítima, e da existência de reincidência específica em crimes dolosos envolvendo violência física e moral.

11. A reincidência e a contumácia delitiva constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

12. Não se constata flagrante ilegalidade diante da reincidência e da periculosidade concreta da conduta, cabendo ao juízo natural reavaliar a persistência de seus fundamentos, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Ordem parcialmente concedida.

____________________

Tese de julgamento
: 1. O excesso de prazo na apreciação de pedido de revogação de prisão preventiva deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. 2. A desclassificação da imputação para delito cuja pena máxima não supera 4 anos afasta a admissibilidade da prisão preventiva prevista no art. 313, I, do CPP. 3. A manutenção da prisão preventiva é admissível quando a reincidência específica e a gravidade concreta da conduta evidenciam risco à ordem pública. 4. A primariedade e a imputação de lesão corporal leve tornam desproporcional a segregação cautelar quando ausentes fundamentos concretos de periculosidade. 5. O
habeas corpus
exige prova pré-constituída da ilegalidade apontada, sendo incabível dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII. CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, I, e 319. CP, art. 129, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; TJES, HCCrim nº 5003891-76.2022.8.08.0000, Rel. Des. Convocada Claudia Vieira de Oliveira Araujo, Primeira Câmara Criminal, DJe 22.08.2022; TJES, HC nº 5007811-58.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 29.09.2022; STJ, RHC nº 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.02.2019, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e conceder parcialmente a ordem, e julgar prejudicado o agravo regimental, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007837-17.2026.8.08.0000

PACIENTE:

ROBERTO PEREIRA DA SILVA E FELIPE SOUZA FELIX

I
MPETRANTE:
SIDNEY RODRIGUES DE ANDRADE

AUT. COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de

HABEAS CORPUS
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
ROBERTO PEREIRA DA SILVA
e de

FELIPE SOUZA FELIX

contra suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO

DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE LINHARES
/ES
nos autos nº 5003054-86.2026.8.08.0030.

Sustenta o impetrante, em sua petição inicial, a caracterização de constrangimento ilegal decorrente de

(i)
excesso de prazo na apreciação do pedido de revogação da custódia preventiva formulado perante o juízo de origem.

Argumenta que,
(ii)
não obstante o encerramento das investigações policiais com indiciamento dos pacientes por infração ao art. 129,
caput
, do Código Penal (lesão corporal) e manifestação favorável do Ministério Público de primeiro grau em idêntico sentido, os pacientes permaneceriam segregados cautelarmente sem a devida e tempestiva apreciação jurisdicional. Invoca, ademais,
(iii)
o Princípio da Homogeneidade para demonstrar a desproporcionalidade da medida extrema.

Diante disso, requer, liminarmente, “
a concessão da liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, expedindo-se os competentes ALVARÁS DE SOLTURA”
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 19449303.

Irresignada, a parte impetrante interpôs agravo interno (id 19463226), no qual sustenta a ocorrência de error in judicando, ao argumento de que a prudência deve favorecer o cidadão, sobretudo quando o próprio órgão acusador reconhece que a conduta imputada não comporta decretação de prisão preventiva.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 19622031.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19754259, manifestou-se pela denegação da ordem. Outrossim, apresentou contrarrazões ao agravo interno (id 19754260).

Pois bem. O
Habeas Corpus
, previsto no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, constitui a mais nobre garantia contra a opressão estatal sobre a liberdade de locomoção. Sua essência é a celeridade e a simplicidade, destinando-se a cessar, de imediato, qualquer constrangimento ilegal ou abuso de poder.

Colhe-se dos autos que a insurgência defensiva gravita em torno da manutenção da segregação cautelar dos pacientes, presos desde o dia 02/03/2026 no bojo de procedimento inquisitorial instaurado para apurar suposto crime doloso contra a vida.

Inicialmente, em relação ao alegado excesso de prazo é cediço que os prazos processuais não são fatais ou improrrogáveis, não resultando a sua extrapolação em constrangimento ilegal automático, devendo a questão ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A esse respeito, “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Na hipótese em testilha, o pedido de revogação foi protocolado pela defesa em 26/03/2026, vindo o parecer ministerial a ser acostado aos autos em 09/04/2026. Dessa forma, o lapso temporal sob a estrita responsabilidade do Magistrado ordinário perfazia meros 18 (dezoito) dias até a data da impetração deste remédio heroico.

Ademais, extrai-se dos autos que a regular tramitação do feito sofreu embaraços operacionais justificados pelas severas dificuldades enfrentadas pela máquina policial para intimar e colher as declarações dos funcionários da empresa Proteinorte, ante a falta de colaboração da gerência em liberá-los durante o expediente comercial. Tal complexidade incidental afasta qualquer pecha de desídia do aparato estatal.

Não bastasse isso, sobreveio a decisão de id 96217944, proferida nos autos de origem, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES deu regular prosseguimento ao feito, acolhendo a manifestação ministerial para reconhecer a incompetência do Tribunal do Júri e determinar a imediata remessa dos autos à 3ª Vara Criminal daquela Comarca.

Tal movimentação processual afasta a alegação de inércia absoluta ou paralisação indevida do feito. Desse modo, estando o lapso temporal justificado pela redefinição da competência e pelas providências inerentes ao regular andamento processual, não se vislumbra ilegalidade a ser sanada sob esse prisma.

De outro turno, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que, com o encerramento das investigações e a juntada do relatório final da autoridade policial (id 93869285, dos autos de origem), houve o afastamento do indiciamento pelo crime de tentativa de homicídio, operando-se a desclassificação da conduta imputada aos pacientes para o delito de lesão corporal leve, previsto no artigo 129, caput, do Código Penal.

Instado a se manifestar na origem, o Ministério Público de primeiro grau corroborou integralmente a conclusão policial e, em percuciente manifestação datada de 09/04/2026 (id 94850000), consignou o que se segue:

“A análise do conjunto probatório não evidencia, com a segurança necessária, a presença do animus necandi, elemento subjetivo indispensável à configuração do crime de homicídio, ainda que na forma tentada.

(...)

No caso em exame, observa-se que a agressão teve início por meio de vias de fato, com resultado lesivo limitado, tendo o golpe de faca sido único, desprovido de reiteração, perseguição ou qualquer conduta subsequente voltada à consumação do resultado morte. Não se verificam, ademais, elementos indicativos de persistência delitiva ou de vontade firme de matar.

Referidas circunstâncias mostram-se incompatíveis com o dolo de matar, afastando, portanto, a tipificação como tentativa de homicídio.

Diante disso, ausente justa causa para a persecução penal sob a competência do Tribunal do Júri, impõe-se o reconhecimento da incompetência deste Juízo, com a remessa dos autos ao juízo criminal comum.”

No tocante às prisões preventivas, o
parquet
com atribuição no primeiro grau requereu expressamente a sua revogação, asseverando que a readequação típica esvaziou o principal suporte fático-jurídico da medida extrema, tornando-a flagrantemente desproporcional à luz do artigo 282, § 6º, do Estatuto Processual Penal.

O Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, conquanto tenha acolhido a manifestação ministerial em 29/04/2026 para declinar de sua competência funcional e ordenar a remessa dos autos ao juízo criminal comum (3ª Vara Criminal de Linhares/ES), deixou de enfrentar a questão atinente à prisão dos pacientes, operando a remessa do feito com os réus acautelados sob os fundamentos da antiga capitulação jurídica de tentativa de homicídio.

Em exame detalhado das condutas perpetradas pelos pacientes, extrai-se dos elementos de cognição que
FELIPE SOUZA FELIX
iniciou uma contenda motivada por desavença anterior de natureza pessoal. Contudo, as investigações demonstraram que sua participação cingiu-se a agressões físicas que resultaram em lesão superficial na região do supercílio da vítima.

Diante da readequação da conduta para o delito de lesão corporal leve (art. 129,
caput,
do Código Penal), cuja pena máxima cominada é de 1 (um) ano de detenção, evidencia-se flagrante ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do paciente. Isso porque o art. 313, I, do Código de Processo Penal condiciona a admissibilidade da prisão preventiva à imputação de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, requisito manifestamente ausente na hipótese dos autos.

Com efeito, além de se tratar de delito apenado com detenção máxima de 1 (um) ano, verifica-se a primariedade do agente, circunstâncias que tornam juridicamente inadmissível a subsistência da medida extrema, em evidente contraste com a situação do corréu, cuja segregação cautelar encontra respaldo em fundamentos autônomos e legalmente idôneos.

Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS – PEDOFILIA NO MEIO VIRTUAL, ART. 241-B DO ECRIAD – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DO REQUISITO DO ART. 313, I, DO CPP – PENA MÁXIMA IGUAL A QUATRO ANOS – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA 1) A prisão preventiva se trata de uma limitação ao direito constitucional de liberdade de locomoção, sendo a ‘ultima ratio’ entre todas as medidas cautelares previstas no processo penal, devendo seu uso ser reservado apenas para casos excepcionais. 2) A
prisão preventiva decretada não possui fundamentação idônea, já que a pena máxima em abstrato do delito previsto no art. 241-B do CPP se encontra situado no intervalo entre 01 (um) e 04 (quatro) anos, sendo que o art. 313, I, do CPP estabelece que caberá a prisão preventiva para crimes com pena máxima em abstrato superior a quatro anos, além disto se trata de paciente primário, com condições pessoais favoráveis, possui trabalho e endereço fixos, emprego com carteira assinada e filhos, não havendo nenhum indício que leve a presumir que não vá colaborar com o andamento da instrução processual ou tampouco frustrar a aplicação da lei penal.
3) Ordem parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Isto posto, compreendo que a prisão preventiva é inviável, de modo que o magistrado de piso poderia ter aplicado qualquer, inclusive mais de uma, das medidas cautelares diversas da prisão preceituadas pelo art. 319 do CPP, não podendo, contudo, aplicar a prisão preventiva.

(TJES, HCCrim nº 5003891-76.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel:. Des. Convocada CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Dje: 22/08/2022)
(grifei)

_________________

HABEAS CORPUS. ARTIGO 14, DA LEI 10.826/2003. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 313, DO CPP. PENA MÁXIMA EM ABSTRATO IGUAL A QUATRO ANOS. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. É sabido que, em relação ao cabimento, o decreto da prisão preventiva exige o preenchimento de alguma das hipóteses previstas no art. 313, do CPP, e deve ser fundamentado, ainda, com base em elementos concretos e específicos revelados em algum dos requisitos expostos no art. 312, do mesmo diploma legal. 2.
Hipótese em que o crime em apuração envolve pena máxima igual a quatro anos, não se amoldando, portanto, à exigência do artigo 313, I, da legislação processual penal. Além disso, o paciente tem em seu desfavor apenas atos infracionais pretéritos, razão pela qual também não pode ser enquadrado no artigo 313, inciso II, pois, tecnicamente, não foi condenado anteriormente por “crime”. O delito pelo qual o paciente foi denunciado também não tem relação com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, muito menos há dúvida sobre a sua identidade civil
. 3. Ordem concedida para manter os efeitos da decisão liminar por meio da qual foi revogada a prisão preventiva, mediante manutenção de medidas cautelares alternativas.

(TJES; HC 5007811-58.2022.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Des. Rel. Helimar Pinto; 29/09/2022)
(grifei)

Portanto, a manutenção da custódia cautelar de
FELIPE SOUZA FELIX
configura manifesto constrangimento ilegal.

Diversamente do que se verifica em relação a
FELIPE SOUZA FELIX
, a situação de
ROBERTO PEREIRA DA SILVA
revela contornos distintos, porquanto consta dos autos que teria desferido um golpe de faca na região das costas da vítima. Somado a isso, conforme certidão de antecedentes criminais e informações técnicas colacionadas ao id 19412142, o paciente ostenta reincidência específica em crimes envolvendo violência física e moral, possuindo condenações definitivas, com trânsito em julgado, pelos delitos previstos nos artigos 147, caput (ameaça), 129, § 9º (lesão corporal no contexto de violência doméstica), 171 (estelionato) e 155, § 4º, inciso I (furto qualificado), todos do Código Penal.

A reincidência em crimes dolosos confere ao Magistrado o poder-dever de resguardar a sociedade, aplicando a segregação preventiva para conter o risco real de reiteração delitiva. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento remansoso no sentido de que a reincidência do agente, aliada à gravidade do
modus operandi
, justifica a manutenção da prisão preventiva, superando o argumento da homogeneidade. Senão vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outras duas ações penais por roubo e ostenta uma sentença condenatória por tráfico de drogas na mesma circunscrição do presente feito, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. (...) 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário desprovido.

(RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.)
(grifei)

Destarte, a periculosidade social do paciente
ROBERTO PEREIRA DA SILVA
, evidenciada pelo seu histórico criminal recalcitrante e pela violência concreta do golpe de faca desferido pelas costas da vítima, impede a aplicação de medidas cautelares alternativas, revelando-se a prisão preventiva essencial e proporcional para a garantia da ordem pública.

Ademais, o STJ possui precedentes no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Nesses termos, não se verifica flagrante ilegalidade na manutenção da medida extrema em desfavor de
ROBERTO PEREIRA DA SILVA
, diante da reincidência e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi, cabendo ao juízo competente proceder à análise da persistência de seus fundamentos, em observância à autonomia jurisdicional do Magistrado natural da causa.

Rememora-se que, embora revestido de elevada relevância constitucional, o
H
abeas
C
orpus
possui limites cognitivos bem delineados. Por se tratar de ação de rito sumaríssimo, não admite dilação probatória, razão pela qual a prova do alegado constrangimento deve ser pré-constituída, incumbindo ao impetrante demonstrar, de plano, a ilegalidade apontada.

Por esses fundamentos,
conheço
do
Habeas Corpus
, e
concedo parcialmente a ordem
, para determinar a imediata revogação de prisão preventiva
FELIPE SOUZA FELIX
, ante a ausência de requisitos de admissibilidade legal.

Determino
ao juízo de origem a expedição do competente alvará de soltura em favor de
FELIPE SOUZA FELIX
, caso não esteja preso por outro motivo.

Ademais, julgo
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.